Tribunal: TJDFT
Processo: 0701904-71.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, indeferiu os pedidos de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – Sefaz/DF e a consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – Sniper, a fim de localizar bens expropriáveis em nome dos executados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de expedição de ofício à administração tributária do Distrito Federal para a localização de imóveis irregulares em nome dos executados, assim como de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em que pese a particular situação fundiária no Distrito Federal, observa-se que o exequente não demonstrou prévio esgotamento de buscas e pesquisas ordinárias realizadas por meios próprios, a fim de apontar eventual indício da existência ou inexistência de imóveis em nome dos devedores, o que torna prematuro, nesse momento, o deferimento do pedido de expedição de ofício à Sefaz/DF.
4. O sistema Sniper é mais voltado para a investigação de crimes e recuperação de ativos nas infrações penais que envolvem ocultação de patrimônio, como a lavagem de capitais, o que destoa da finalidade pretendida nestes autos, por envolver a quebra de sigilo de dados bancários e tributários em amplitude maior do que a necessária para os fins da execução civil. Logo, a medida pleiteada pelo agravante não atende ao princípio da proporcionalidade.
5. As buscas por bens penhoráveis foram feitas pelo Juízo de origem, não tendo o agravante comprovado o esgotamento de pesquisas extrajudiciais disponíveis, por meios próprios. Embora o princípio da cooperação, expresso no art. 6o do Código de Processo Civil (CPC), também seja norma cogente direcionada ao Poder Judiciário, não pode o agravante incumbir aos órgãos judiciais a realização de todas as medidas tendentes à localização de ativos penhoráveis, pois a execução se realiza no interesse do credor, que tem o dever de promover as diligências extrajudiciais.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.